Tribunal: TJPA
Processo: 0800126-32.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800126-32.2021.8.14.0061

APELANTE: CARMEM CELIA PAZ FREITAS

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. ACIDENTE DURANTE A FUNÇÃO LABORAL. LESÃO GRAVE NO TORNOZELO DIREITO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO E CIRURGIA. MOTIVAÇÃO SOMENTE APÓS JUDICIALIZAÇÃO DA CAUSA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO ENTE PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELA AUTORA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Carmem Célia Paz Freitas contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de acidente ocorrido durante o exercício de função laboral como monitora de transporte escolar. A autora sofreu lesão grave no tornozelo e enfrentou demora injustificada para o custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e realização de cirurgia, só efetivados após judicialização. A sentença recorrida afastou a responsabilidade do Município de Tucuruí ao fundamento de inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o Município de Tucuruí é objetivamente responsável pelos danos sofridos pela autora em virtude de acidente ocorrido no exercício de sua função pública;

(ii) Estabelecer se a demora no atendimento médico, resultando em judicialização para o custeio do TFD e cirurgia, configura omissão apta a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Município decorre do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo para sua configuração o nexo causal entre o ato administrativo e o dano sofrido, independentemente de dolo ou culpa.

4. No caso, ficou comprovado que o acidente ocorreu durante o exercício das funções laborais da autora, configurando nexo causal direto entre a conduta do ente público e o dano à integridade física da servidora.

5. A omissão do Município em custear o TFD e a cirurgia necessária ao tratamento da lesão, caracteriza falha na garantia do direito à saúde, obrigando a parte autora a buscar tutela judicial para obtenção de tais direitos, o que configura ofensa à dignidade humana e justifica a reparação por danos morais.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma razoável e proporcional, considerando os dissabores vivenciados pela autora, incluindo dificuldades financeiras e transtornos decorrentes da demora injustificada no tratamento médico. Dessa forma, fixo o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Município responde objetivamente por danos causados a servidor público no exercício de suas funções, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

B. A omissão do ente público em realizar o custeio de TFD e cirurgia essencial à saúde de servidor, configura falha no dever de prestar assistência à saúde, gerando obrigação de reparação em sede de danos morais.

C. A obrigação da parte autora em judicializar a causa para obtenção de direitos que foram omitidos, configura ofensa à dignidade humana e justifica a reparação por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

P
articiparam do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

2ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/02/2025 a 10/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Carmem Célia Paz Freitas em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ação de indenização por danos morais ajuizada contra o Município de Tucuruí, devido acidente que ocorrera durante a função laboral da autora, causando lesão grave no seu tornozelo, a qual necessitara de tratamento e cirurgia.

A sentença atacada considerou que através das provas juntadas aos autos, não ocorrera nenhum tipo de ato ilícito, apesar da autora ter sofrido uma série de dissabores e constrangimentos pela demora na realização da cirurgia, posto no fim, ter sido realizado o procedimento e a saúde da requerente ter sido reestabelecida. Por fim, a dispensa do emprego, problemas de depressão e demais dificuldades não foram fenômenos reputáveis ao ente municipal, não cabendo qualquer tipo de indenização por conta de tais fatores.

Irresignada, Carmem Célia Paz Freitas interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva do Município de Tucuruí, pois houve falha no atendimento médico, consistente na demora na realização da cirurgia, mesmo quando existente decisão judicial, evidenciando a conduta lesiva do ente municipal. Além disso, pelo fato de ter sido dispensada do emprego, ficou sem renda para sua subsistência, dessa forma, pleiteia indenização por danos morais.

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o artigo 178 do CPC e o artigo 5º e incisos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito nos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Município de Tucuruí frente o acidente durante a função laboral da autora, causando lesão grave no seu tornozelo, fazendo-a necessitar de TFD e cirurgia.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, a apelante Carmem Célia Paz Freitas era funcionária pública municipal temporária contratada pelo Município de Tucuruí na função de auxiliar de serviços gerais do período de 06/03/2017 a 30/06/2020 (ID 10382063 – fl. 20). No dia 30/10/2019, atuou como monitora de transporte escolar e, que ao descer do ônibus para pegar os alunos da Escola Municipal Júlia Passarinho, a mesma escorregou na escada e caiu no chão, inclusive tendo desmaiado por ter chocado sua cabeça na calçada, voltando a ter consciência quando fora socorrida pelo SAMU (ID 10382063 – fl. 15).

Assim, foi levada imediatamente à UPA (ID 10382520 – fl. 116) e
a posteriori
encaminhada para o Hospital Regional de Tucuruí (ID 10382520 – fls. 120/123), sendo constatada rotura completa do ligamento talofibular anterior no terço proximal, com edema dos planos circunjacentes e extensa do ligamento calcaneofibular – lesão grave no tornozelo direito (ID 10382063 – fl. 17/19).

Nesse ínterim,
a autora encontrou demora para realizar o tratamento e a cirurgia frente ao ente municipal,
assim, propôs ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência do processo nº 0801611-04.2020.8.14.0061, com indeferimento da tutela. Assim, enviou Ofício nº 00215/2020 DP-TUC (ID 10382520 – fls. 111/112) ao ente municipal e
interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito ativo
(ID 10382520 – fls. 78/91),
com decisão monocrática de deferimento
(ID 10382064 – fls. 48/50).
Somente assim, o ente municipal realizara as ajudas de custos para o TFD (ID 10382520 – fls. 20, 22 e 23) e o custeio da cirurgia da autora.

É
dever do Estado
, no sentido
lato
, a
garantia do direito fundamental à saúde a todos
os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública,
devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a
obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde
traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse ínterim,
apesar da cirurgia ter sido realizada na autora, a mesma só foi feita após judicialização da causa,
onde fora necessário interpor agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, sendo deferida,
para determinar que o Município de Tucuruí providenciasse a ajuda de custos com o TFD e o custeio do procedimento cirúrgico pleiteado pela autora
. Ademais, a decisão interlocutória que defere a liminar nas demandas judiciais exerce tão somente juízo de cognição sumária, não decidindo por definitivo a lide, de modo que faz-se necessário a prolação da sentença para que confirme ou indefira a liminar.

Nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça "
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual,
sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ – REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Dessa forma,
louvável a tese argumentativa da apelante, visto a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do Município de Tucuruí e o dano sofrido pela autora,
pois a servidora pública municipal se lesionou em virtude de acidente ocorrido durante o exercício de suas funções,
devendo a municipalidade responder objetivamente pelos danos causados à incolumidade física da autora.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - SERVIDOR PÚBLICO
– PEDREIRO – INCAPACIDADE RESULTANTE DO TRABALHO –
NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS RATIFICADOS
. O servidor público estatutário é protegido pela responsabilidade civil objetiva (art. 37, § 6º, da CF); apenas quanto aos trabalhadores celetistas é que o sistema se funda no dolo ou culpa (art. 7º, XXVII) relativamente a acidentes do trabalho. De todo modo,
a obrigação reparatória da Administração
, mesmo no primeiro caso,
dependerá da demonstração do liame etiológico, revelando-se ao menos uma causalidade normativa, de sorte a se demonstrar que a conduta fazendária levou efetivamente ao dano. No caso, pedreiro adquiriu graves problemas ortopédicos, os quais - pericialmente se revelou - tiveram a contribuição até a título subjetivo da municipalidade.

Danos morais de R$ 10.000,00 que são referendados.
Recurso desprovido.

(TJ-SC - AC: 00051704920138240067 São Miguel do Oeste 0005170-49.2013.8.24.0067, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 29/11/2018, Quinta Câmara de Direito Público). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - LIXEIRO - ACIDENTE DE TRABALHO - ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02 -
AMPUTAÇÃO DE PARTE DO MEMBRO SUPERIOR - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - SITUAÇÃO DEMONSTRADA - PENSIONAMENTO - FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDO - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE -
DANOS MORAL
E ESTÉTICO
CONFIGURADO
S -
DEVER DE INDENIZAR
- RECURSO PROVIDO.

1. Consoante tese pacificada pelo STF no julgamento do Tema nº 932, há responsabilidade civil objetiva em caso de acidente de trabalho quando a atividade desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva, hipótese regida pelo art. 927, Parágrafo Único, do CC/02.

2. Segundo jurisprudência do STJ, aplica-se à Administração Pública o art. 927, Parágrafo Único, do CC/02 (REsp n. 1.869.046/SP).

3. A autarquia municipal deve responder objetivamente pelos danos causados à incolumidade física de seu servidor em virtude de acidente ocorrido durante o exercício de suas funções.

4. Em caso de redução permanente da capacidade laborativa, há que ser estipulado pensionamento mensal e vitalício à vítima, desde a data do evento danoso.

5. À mingua de elementos objetivos para a fixação do valor do pensionamento, impõe-se a liquidação por arbitramento.

6. Enseja dano moral o sofrimento experimentado pelo servidor submetido à amputação de dois dedos da mão devido a acidente com a prensa hidráulica do caminhão de lixo no exercício de suas funções.

7. Configurado o dano moral, cabe ao magistrado arbitrar um valor capaz de propiciar a necessária compensação satisfativa ao dano, nos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa.

8. A amputação de dois dedos da mão constitui lesão corporal apta a ensejar responsabilidade civil por dano estético, impondo-se também a fixação da respectiva indenização.

9. Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 00079625620148130322 Itaguara, Relator: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2023). (GRIFO).

Em relação aos
danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão,
a apelante sofrera acidente durante o exercício da função
de monitora de ônibus escolar, enquanto levava os alunos da escola municipal Júlia Passarinho,
onde acabou escorrendo na escada do veículo e sofreu lesão grave no tornozelo direito, sendo necessário tratamento e cirurgia.
Durante esse lapso temporal, passou por dificuldades de locomoção, necessitando de ajudas com muletas e bota imobilizadora, onde o Município de Tucuruí se manteve omisso, sendo motivado somente com a judicialização da causa.
Além disso, com o fim do contrato temporário em JUNHO/2020, a autora ficara sem renda para a sua subsistência, enfrentando problemas financeiros.

Dessa forma,
nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal,
fixo
a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) à apelante, visto os constrangimentos e dissabores que ultrapassam a razoabilidade.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento
ao recurso autoral,

reformando a sentença para condenar o Município de Tucuruí a pagar a indenização de
R$

10.000,00 (dez mil reais) em sede de danos morais
à apelante, devido a falha na garantia do direito à saúde, obrigando a parte autora a buscar tutela judicial para obtenção de tais direitos, o que configura ofensa à dignidade humana.

Em razão da sucumbência, o Município de Tucuruí
deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do aparelhamento da Defensoria Pública, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025